Tribunal: TJES
Processo: 0005604-22.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005604-22.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTA BONNO RODRIGUES

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE
INFECÇÃO HOSPITALAR
. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA OPERADORA DE SAÚDE
. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O
ponto nodal do recurso cinge-se a verificar se estão presentes os pressupostos de responsabilidade civil d
a
requerid
a

Unimed Sul Capixaba,
notadamente quanto ao suposto quadro de infecção hospital apresentado pela apelante
.

2.

É objetiva a
responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por danos causados ao paciente-consumidor
quanto
às obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar,
como é o
fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do
s
pacientes,
a teor d
o
art. 14,

caput
,
do CDC
, sendo necessária a comprovação do
dano suportado pela vítima
e do nexo de causalidade entre este e a conduta do agente.
3.
No caso dos autos, a ocorrência de reação
infecciosa
não é suficiente, por si só, para ensejar a responsabilidade dos profissionais responsáveis pela prescrição do medicamento, visto que ausente a comprovação
do nexo de causalidade
.
4
.

Conjunto probatório que dá conta de que
não foram devidamente observados os
cuidados
de assepsia no período após a alta da primeira internação,
sendo certo que
a conduta da
própria
apelante
favoreceu

a
autoinoculação de germes da flora endógena, contaminando as feridas
.
5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005604-22.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTA BONNO RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: PABLO DE MORAIS FERREIRA RAMOS VOLPINI - ES13353-A
APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO, UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) APELADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A
Advogados do(a) APELADO: DANIELA SANTOS VALLILO DIAS - SP172331, FREUD ALIGHIERI DE OLIVEIRA SILVA - ES13428-A

VOTO

VOTO

(
preliminar de cerceamento de defesa
)

De acordo com o relatório,
a
apelante suscitou preliminar de cerceamento de defesa, em razão d
a suposta ausência de intimação das partes para apresentar quesitos e indicar assistente técnico, acarretando prejuízo e incorreção da prova pericial
.

Em que pese a
irresignação d
a apelante
, verifico que não houve cerceamento de defesa
na hipótese dos autos
, uma vez que referida
determin
ação constou expressamente da r. decisão saneadora de fls. 41
6
,
do que foram regularmente intimados os advogados
das partes (fls. 419), mediante publicação de lista no diário oficial.

Ressalto

que a simples
menção ao art. “565”, em vez do art. 465 do
C
ódigo
Civil
, representa erro material
de menor
import
ância e,
diante de uma leitura conglobante do
decisum
,

não possui
condão de
confundir ou induzir as partes a erro. Tanto é que as apeladas apresentaram, oportunamente, seus quesitos à perícia, ao passo que a
penas a
apelante se manteve inerte.

Ressalto que,

na
quela
oportunidade,

o magistrado
fixou

prazo comu
m
para as partes “
se manifestarem, em querendo, acerca do ora decidido
, trazendo ao feito eventuais pedidos de esclarecimentos ou de ajustes,
a teor do que prevê o já mencionado art. 357,
§1°,
do CPC/2015
,
ficando então cientificados, ainda, de que o silêncio fará com que se torne estável a decisão ora proferi
d
a”
.

Assim, a ausência de manifestação da
apelante tornou estável o
decisum
, sendo descabida a irresignação ora trazida em sede preliminar.

No mais, não verifico qualquer falha na prova técnica produzida na origem, tendo o d. perito analisado detidamente todos os elementos de prova constantes dos autos, bem como realizado exame físico na autora, razão pela qual não há que se falar em vícios na produção da prova.

Diante do exposto
, REJEITO a preliminar de
nulidade, sendo inexistente o
cerceamento de defesa
alegado
. É como voto.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROBERTA BONNO RODRIGUES

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Cível
de Cachoeiro de Itapemirim
(fls.
712
/
713
),
integrada pelo julgamento de embargos de declaração (fls. 722)
que, em ação indenizatória movida pela ora apelante,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões (fls.
726/735
), a apelante sustenta, em síntese, que
(i)

foi diagnosticada com infecção hospitalar após ter sido submetida às
cirurgias de mamoplastia com próteses e de abdominoplastia no hospital da Requerida;
(ii)
que sua infecção foi adquirida no Centro Cirúrgico do Hospital da Requerida por transmissão cruzada, pela ausência de assepsia e esterilização de materiais
;
(iii)
caracterizada a falha na prestação do serviço por parte d
o hospital credenciado da

requerida
,

ex
surge o
seu
dever de indenizar os danos suportados pela Apelante.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos,
o ponto nodal do recurso cinge-se a verificar se estão presentes os pressupostos de responsabilidade civil d
a
requerid
a

Unimed Sul Capixaba,
notadamente quanto ao suposto quadro de infecção hospital apresentado pela apelante
.

Da análise detida d
o
s autos
, entendo que
as alegações autorais não são suficientes
para subsidiar
a
condenação d
a operadora de saúde (e, em regresso, da seguradora)
, porquanto não evidenciado o
nexo causal

para a imputação de responsabilidade a
os agentes. Explico.

A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por danos causados ao paciente-consumidor, nos termos do artigo 14,
§ 4°,
do CDC, trata-se de
hipótese de responsabilidade
por
fato de outrem
: o
agente indireto
só poderá ser condenado caso haja
a reunião
de todas
as condições para a responsabili
dade
do agente direto (m
édico). Assim, cabe ao paciente comprovar a culpa profissional para fazer surgir o dever de indenizar, de forma absoluta (STJ, AgInt nosn EDcl no AREsp 1895660/AL, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 04/04/2022).

Por outro lado, quanto
às obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar (responsabilidade por ato próprio),
como é o
fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do
s
pacientes,
trata-se de responsabilidade objetiva,
a teor d
o
caput
do mesmo dispositivo, sendo necessária a comprovação do
dano suportado pela vítima
e do nexo de causalidade entre este e a conduta do agente.

Compulsando os autos, especialmente os laudos médicos, tanto aqueles juntados com a inicial, quanto aquele produzido pelo perito judicial, embora a autora tenha de fato logrado comprovar a ocorrência de infecção pós cirúrgica (dano),
verifico a ausência de
demonstração de nexo causal entre o resultado e a conduta das requeridas
, não sendo possível sequer classificar a reação apresentada
pela paciente
como infecção hospitalar.

Com efeito,
em laudo de fls. 662/675,
o
perito do juízo descreve que
os
que
os germes encontrados na secreção infecciosa da apelante, segundo registro de resultado das culturas, foram classificados como multissensíveis, isto é, sensíveis a quase todos os antibióticos, ao passo que as bactérias causadoras de infeccções hospitalares, em regra, são multirresistentes aos antibióticos.

Afirma categoricamente,
portanto,
que
“
os causadores da infecção na ferida cirúrgica da Autora não foram adquiridos no ambiente hospitalar”,
mas decorreram da
falta de cuidados elementares de assepsia após alta hospitalar,
sendo certo que
a conduta da
própria
apelante
favoreceu

a
“autoinoculação de germes da própria flora endógena da paciente, contaminando as feridas”.

Vejamos as conclusões alcançadas pelo
expert
:

[...] Apoiado na documentação apresentada nos autos, na literatura médica e na avaliação pericial é possível concluir que no tratamento médico recebido pela Autora quando foi submetida aos procedimentos médicos descritos na inicial, durante sua internação no hospital da Requerida, salvo interpretação diferente deste Juízo,
não foram evidenciados atos que possam ser classificados como de negligentes praticados pela equipe de profissionais daquela instituição.

As intercorrências infecciosas pós-cirúrgicas sofridas pela Autora estão incluídas entre aquelas passíveis de ocorrer após qualquer procedimento médico, independente da qualidade material e técnicas utilizadas no tratamento.

No caso em questão, os registros obtidos do Prontuário Médico são indicativos de que,
os germes causadores da infecção alegada, eram da própria flora endógena da Autora
e foram levados a ferida cirúrgica após alta hospitalar.

Corrobora tais conclusões
o prontuário de fl. 78,
onde consta
relato do médico assistente da apelante, atestando que não foram devidamente observados os procedimentos domiciliares de assepsia recomendados por ele no período após a alta da primeira internação,
verbis
:

"Trocado curativo e evidenciado secreção com mesmas características do dia anterior, porém pouco mais espessa que clareou logo na primeira lavagem. Orientei a paciente sobre os cuidados que se deve ter com o curativo, pois,
com frequência, coloca a mão na área contaminada
, bem como fazia em casa quando houve visita domiciliar e
observei manipulação do curativo sem cuidados necessários, por ela mesma
.

Relatou

ainda ter tomado bando na banheira, local de grande contaminação,
neste dia foi relembrado os cuidados pós-operatórios apresentados na alta hospitalar. A paciente é ansiosa e diz não conseguir controlar seus movimentos durante o curativo.
(sem grifos no original)

Sendo assim,
pode-se concluir que não houve falha técnica imputável à
operadora de saúde no controle
das instalações hospitalares e prevenção de infecções
, mas sim reação adversa
e
indesejada,
decorrente de má
conduta
da paciente nos cuidados de assepsia no pós-operatório
, o que afasta a responsabilidade das ora recorrida
s.

Sob os fundamentos acima, demonstrada a ausência de
causalidade entre o resultado danoso e a
atuação d
a
s requerid
a
s, não deve prosperar a irresignação recursal, sendo incabível qualquer indenização a título de danos
morais ou estéticos
.

Com base nesses fundamentos,

CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 08.07.2024 a 12.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.